Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708101-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BRYAN TONELY ALVES AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA NAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO BRYAN TONELY ALVES contra a seguinte decisão proferida na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ajuizada por MARCELO DE SOUZA NAVES: “MARCELO DE SOUZA NAVES propõe a presente TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face de Ricardo Ferreira Costa e Pedro Bryan Tonely Ales, objetivando a busca e apreensão do veículo de sua propriedade, marca GM – CHEVROLET/CRUZE LT 1.8 16 V FLEXPOWER 4P MEC, PLACA JJV1270/DF, Ano Fabricação 2012/2012, chassi 9BGPB69MOCB298500, Renavam 00485302713, ano e modelo 2012/2012, cor preta. O autor relata que teria entregue o veículo com o réu Ricardo, em 29/11/2022, para a venda a terceiros. Contudo, ao buscar retomada da posse, soube que o veículo teria sido alienado a terceira pessoa, ora segundo réu, Sr. Pedro Tonely. Contudo, o autor aponta que não recebeu o pagamento pela venda, nem mesmo realizou qualquer transferência formal da propriedade, como assinatura do DUT ou lavratura de procuração. Aduz que realizou o registro da ocorrência por apropriação indébita e estelionato. Em sede de tutela de urgência, pugna pela busca e apreensão do veículo, em razão do risco de que ele venha a ser danificado ou não seja mais localizado para a restituição. A inicial veio acompanhada de documentos. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, uma vez que há indícios de apropriação indébita. De outro lado, o autor apresentou cópia do CRLV atualizado do débito, do exercício de 2022, indicando que ele é de fato o proprietário. Desse modo, a princípio, ele faz jus à pretensão de ter o veículo em sua posse, notadamente porque poderá responder por eventual dano provocado na direção do veículo, pelo pagamento de eventuais multas e tributos incidentes sobre ele. Além disso, se de fato se configurar o crime, quanto antes do veículo for recuperado, melhor será para a satisfação de eventual pretensão de ressarcimento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo marca GM – CHEVROLET/CRUZE LT 1.8 16 V FLEXPOWER 4P MEC, PLACA JJV1270/DF, Ano Fabricação 2012/2012, chassi 9BGPB69MOCB298500, Renavam 00485302713, ano e modelo 2012/2012, cor preta (CRLV Id. 144320699), devendo ele ser entregue em mãos do autor Marcelo de Souza Naves, seu atual proprietário. O mandado deverá ser cumprido no endereço do réu Pedro Bryan Tonely Alves (QNP 12, Conjunto U, Casa 49, 72231-221, Ceilândia). Confiro à presente decisão força de mandado. Sem prejuízo, também determino o bloqueio do veículo pelo Renajud, tanto o de transferência, quando o de circulação.” O Agravante sustenta que comprou o veículo Chevrolet/Cruze LT NB, placa JJV1270, ano/modelo 2012, pelo valor de R$ 42.000,00, por intermédio de Ricardo Ferreira Costa, que tinha a anuência e autorização do Agravado. Acrescenta que no Agravo de Instrumento 0704643-85.2023.8.07.0000 foi deferida antecipação da tutela recursal para assegurar a posse do veículo até o julgamento da causa (Processo 0735566-22.2022.8.07.0003). Conclui que é terceiro de boa-fé e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja mantida a tutela recursal deferida nos autos n°:0704643- 85.2023.8.07.0000, decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada para que seja determinada a manutenção da posse do automóvel junto ao agravante, e que seja dado ao autor como depositário fiel até o trânsito em julgado da demanda, a fim de zelar pela integridade do bem”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No Agravo de Instrumento 0704643-85.2023.8.07.0000 foi proferida decisão atribuindo a posse do bem litigioso ao Agravante até o julgamento da causa. Confira-se: “Os elementos de convicção presentes nos autos sinalizam que o Agravante adquiriu o veículo, mediante transferência de R$ 30.000,00, depois da sua entrega voluntária por MARCELO DE SOUZA NAVES a RICARDO FERREIRA COSTA e MARCELO MESSIAS. Nesse contexto, a posse deve permanecer com o Agravante até a solução da lide, consoante a inteligência dos artigos 1.211 e 1.212 do Código Civil. O risco de dano provém da possibilidade de que o veículo seja transferido para terceiro junto ao órgão de trânsito competente durante o transcurso da demanda. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para assegurar ao Agravante a posse do veículo até o julgamento da causa e para determinar que se inclua restrição de transferência via RENAJUD.” Não se colhe dos autos, neste juízo de cognição sumária, fundamentos hábeis a respaldar conclusão em sentido contrária, de maneira que não pode subsistir, com a devida venia, a r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator